Tribunal: STF
Processo: RE 1354036
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado do Rio de Janeiro e outro interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “Administrativo. Revisão de aposentadoria. Legitimidade do Rioprevidência, por força do art. 3º da Lei Estadual nº 5.260/08. Professora. Regência de classe. Paridade com os servidores da ativa. Possibilidade. Aposentadoria implementada antes da EC 20/98. Incidência da redação original do art. 40, §4º da CF. Direito ao reajuste da gratificação. Defasagem provada. Necessidade de revisão da mesma forma que o pessoal da ativa. Observância à legalidade. Inexistência de violação ao art. 2º da CF e à Súmula vinculante nº 37. Redução das astreintes. Fixação de juros e correção monetária. Possibilidade de retificação de ofício. Matéria de ordem pública. Incidência, no caso concreto, que observará o entendimento do STF, no julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425/DF. Parcial provimento ao apelo dos réus. Sentença retificada, de ofício, pelo relator. Decisão mantida. Agravo inominado desprovido. "



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustentam os recorrentes violação dos arts. 97 e 102, § 2°, da Constituição Federal, bem como que a Corte de origem deixou de aplicar a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 10 ao deixar de aplicar o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/09, no que tange a aplicação de correção monetária à condenação. 



    Em 30/7/18, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa: 



    “Recursos Extraordinário e Especial. Retorno dos autos da Eg. Terceira Vice-Presidência para juízo de retratação. Ação revisional de aposentadoria. Observância dos preceitos fixados sob os Temas n.° 810 do STF e 905 do STJ. Juros moratórios e correção monetária. Relação não-tributária. Aplicação das teses fixadas pelas Cortes Superiores. Modificação do entendimento deste julgador em face da nova orientação. Art. 927, inciso III do CPC/2015. Adequação do julgado ao entendimento das Cortes de Uniformização. Acórdão retificado pelo colegiado. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    Opostos embargos de declaração, foi proferido novo acórdão pela Câmara Cível de origem, conforme ementa a seguir: 



    “Embargos de declaração. Ação de conhecimento ajuizada por servidora inativa requerendo a revisão da gratificação de regência de classe e paridade com os servidores da ativa. Sentença de procedência determinando a revisão nos parâmetros fixados no Decreto n.° 42.639/2010. Consoante o julgado no IRDR n.° 0026631-20.2016.8.19.0000, os parâmetros fixados pelo Decreto n.° 42.639/2010, que estabeleceu novo valor da hora/aula, aplicam-se somente aos professores temporários, não sendo este o caso da autora, que é servidora concursada inativa. Reconhecimento tão apenas do direito à revisão do benefício pelos índices gerais aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais. Precedentes deste Corte. Reforma da sentença. Embargos acolhidos. Quanto aos consectários legais impostos à Fazenda Pública, o feito deverá aguardar a finalização do julgamento do RE 870.947/SE, na forma anteriormente determinada.”



    Após a conclusão do julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, a Terceira Vice-Presidência determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para prosseguimento do julgamento suspenso. Foi, então, proferido novo acórdão, exercendo-se juízo de retratação, nos termos da ementa a seguir: 



    “Embargos de declaração. Servidor público. Revisão da gratificação de regência de classe e paridade com os servidores da ativa. Declaratórios acolhidos para aplicar ao caso vertente o decidido no julgamento do IRDR n.° 0026631-20.2016.8.19.0000. Suspensão do feito em relação aos consectários legais incidentes sobre a condenação, aguardando-se a finalização do julgamento do RE 870.947/SE, Tema n. 810. Retorno dos autos da Eg. Terceira Vice-Presidência. Trânsito em julgado do caso paradigmático. Necessária observância dos termos definidos nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. Assim, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, é constitucional a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, consoante letra do art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Quanto à correção monetária, conforme definiu-se no Tema n. 810/STF a inconstitucionalidade da aplicação do aludido índice para este fim, será aplicado, a partir de julho/2009, o IPCA-E, nos termos definidos no Tema 905/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. ” 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente